Tribunal: STF
Processo: RE 1276295
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu pela validade da penhora de bem de família pertencente à fiadora em contrato de locação comercial, nos termos do art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990. 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 6° e 226 da mesma Carta, sob o argumento de que, conforme recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admitida a penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Como ensina o professor Flávio Tartuce, 
    “O bem de família pode ser conceituado como o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, decorrente de casamento, união estável, entidade monoparental, ou entidade de outra origem, protegido por previsão legal específica” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. Cidade: Editora Método. 2016. pág. 210).
    Trata-se, em verdade, de instituto que visa proteger não o bem imóvel em si mesmo, mas o indivíduo que nele reside. Tem como lastro constitucional o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF) e o direito fundamental à moradia (art. 6° da CF), bem como a preservação da unidade familiar (art. 226 da CF).
    Nesse sentido, como bem salientou a Ministra Rosa Weber, redatora para o acórdão no RE 605.709/SP, julgado pela Primeira Turma: 
    “A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício, com a vênia dos que pensam em sentido contrário, não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Tal interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não foi, a meu juízo, recepcionada pela EC nº 26/2000.
    A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário, vale recordar, não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não vislumbro, assim, justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador (garante), sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito fundamental à moradia.
    Acrescento que, no caso de locação comercial, a imposição de restrições ao direito fundamental à moradia do fiador, por meio da penhora do único imóvel destinado à sua residência, tampouco se justifica sob o ângulo da proporcionalidade. A uma, porque a medida não é necessária, ante a existência de instrumentos outros suscetíveis de viabilizar a garantia da satisfação do crédito do locador de imóvel comercial, notadamente caução, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundos de investimento (art. 37 da Lei nº 8.245/1991). A duas, porque conjecturas meramente teóricas, sobre a dificuldade ou a onerosidade na prestação de outras modalidades de garantia ou, ainda, sobre empecilho na obtenção de fiadores com mais de um imóvel, não legitimam, segundo compreendo, o sacrifício do direito fundamental à moradia em nome de projetada promoção da livre iniciativa.
    Considerações a respeito da autonomia da vontade e da liberdade contratual do fiador não podem relegar a segundo plano a necessidade de observar os limites estabelecidos em normas de ordem pública, de natureza cogente, voltadas à promoção de outros valores constitucionalmente protegidos.
    Eventual desestímulo à livre iniciativa que decorra da afirmação da impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial não se reveste de envergadura suficiente para suplantar a necessidade de observar o direito constitucionalmente assegurado à moradia, enquanto desdobramento da própria dignidade da pessoa humana e da proteção à família (arts. 1º, III, e 226, caput, da Magna Carta) ”.
    Com idêntico entendimento, a Segunda Turma deste Tribunal reconheceu a impenhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação de imóvel comercial, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.228.652-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.268.112/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.256.594/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.271.234/RS, de minha relatoria; e RE 1.223.149/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    Assim, tendo em vista que o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, o recurso extraordinário merece prosperar para que seja afastada a penhora do bem de família da fiadora em contrato de locação de imóvel comercial.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator